Tribunal: STF
Processo: ARE 1559207
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 934, fl. 1): 



    APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE TENTATIVA DE EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.2º, §1º, DA LEI Nº 12.850/2013 NA FORMA DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO ALEGANDO, PRELIMINARMENTE, INÉPCIA DA DENÚNCIA, DESRESPEITO AO ART. 384 DO CPP E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.



    Consta nos autos que LUKAS PINHEIRO PAIVA foi condenado às penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto, além de 3 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 na forma do art. 14, II, do Código Penal (Doc. 895).



    O TJBA negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 934).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 958).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    Afirma que “não consta na exordial a descrição do liame subjetivo entre o Recorrente e o corréu, elementar sem a qual a sua participação no suposto esquema criminoso não se configura. Lamentavelmente, os ilustres representantes do Ministério Público se furtaram à exposição detalhada do ajuste de vontades e nem poderiam fazê-lo, uma vez que todos os vastos documentos colhidos durante a investigação e a instrução probatória não indicam qualquer tipo de conluio do Recorrente com o corréu” (Doc. 952, fl. 18).



    Sustenta que a “doutrina e jurisprudência nascente têm entendido que a conduta imputada deve se revestir de uma certa gravidade, que consista em uma agressão positiva contra a investigação, e não uma postura meramente autodefensiva por parte do investigado1. Do contrário, transformar-se-ia o acusado em mero objeto de investigação e não sujeito de direitos, ao arrepio de um Sistema de Processo Penal pretensamente democrático”(Doc. 952, fl. 46).



    Assevera que “o GAECO, assim como esse MM. Juízo, não chegaram, nem ao menos, a descrever qual o risco ou perigo que o ora Recorrente gerou para a persecução criminal, chegando ao absurdo de alegar que o prejuízo causado pelo Vereador Lukas Paiva foi a própria instauração da presente ação penal”(Doc. 952, fl. 57).



    Segundo diz, é “incabível a responsabilização criminal do Recorrente na condição de mandante que “embaraçou investigação de infração penal que envolve organização criminosa” (Doc. 952, fl. 106).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “cassando-se, destarte, o v. acórdão do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia” (Doc. 952, fl. 127).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 284/STF (Doc. 968).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 979).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 950), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 967). Houve a interposição de Agravo (Doc. 977), o qual foi conhecido pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 1.004), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 1.009).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 952, fls. 4-5):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A origem da repercussão geral encontra-se no direito Americano, pois o recorrente Americano não tem o direito para apelar para Suprema Corte Americana sem o reconhecimento da transcendência da questão federal por no mínimo quatro Ministros. 



    No direito pátrio, com a introdução da Emenda n.º 45, fora inserida a repercussão geral na Constituição Federal, assim sendo, a lei 11.418/2006 acresceu o art. 543 A e B no Código de Processo Civil e, com isso regulamentou a repercussão geral, que agora encontra-se disciplinada pelo artigo 987, § 1º, do NCPC. 



    No caso sub examine, a repercussão geral é altamente vislumbrada, haja vista que, há existência da relevância jurídica, econômica e social que transcendem os interesses subjetivos da causa. 



    Há de ver-se que o V. Acórdão, ao não acolher as preliminares suscitadas, incorreu em lastimável equívoco, pois, in casu, o princípio do contraditório e da ampla defesa não foi observado. 



    Tal fato repercute juridicamente e socialmente, eis que a Carta Magna preceitua que a todos é dado o direito do contraditório e da ampla defesa, portanto o cerceamento de defesa em um dado processo ecoa no ordenamento jurídico e em toda sociedade. 



    Demais disso, uma sociedade constituída sob o enfoque de um Estado Democrático de Direito não pode permitir a ocorrência do cerceamento de defesa. Imaginem, ínclitos Ministros, numa sociedade sob o prisma da justiça igualitária e imparcial, a ocorrência de decisões sob a ótica da parcialidade e manifestamente influenciada pela mídia. 



    Desse modo, no caso em julgamento é inconteste a repercussão geral, pelos motivos já narrados, nas jurisprudências colacionadas e, primordialmente nos princípios constitucionais. 



    Ora nobre julgadores, a repercussão geral é notória para o caso posto, uma vez que, o acórdão recorrido impede a evolução da interpretação constitucional e adotou interpretação manifestadamente injusta da questão constitucional.



    Em que pese o esforço argumentativo, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, da leitura do Recurso Extraordinário, nota-se que o recorrente não apontou, de forma clara e fundamentada, nenhum dispositivo constitucional que teria sido supostamente violado. No caso, incide, assim, a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Receptação dolosa qualificada. Autoria e materialidade delitiva. Ausência de indicação do dispositivo violado. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 284/STF. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que a “ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE 1375437 AgR-segundo, Min. Edson Fachin). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.664 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/7/2025-grifei).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente